Tribunal: TJES
Processo: 5033419-40.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033419-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE SETH SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5033419-40.2024.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
BANCO AGIBANK S.A

REC
ORRID
O
:
JOSE SETH SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE SELFIE.
DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11706984.

Contrarrazões no Id. 11706991 e Recorrido assistido pela Defensoria Pública desde a fase recursal do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11706984
), eis que
este
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei
nº.
9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11706731), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato de empréstimo consignado nº 1516194009, bem como a cessar o desconto no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa. b) CONDENAR a ré a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 2.015,70 (dois mil, quinze reais e setenta centavos – já em dobro), que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo (desconto). c) CONDENAR as rés, solidariamente a pagarem ao autor a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento..Registra-se que todos os descontos não contabilizados (após outubro/2024), deverão ser restituídos em dobro pela ré ao autor, mediante comprovação nos autos no cumprimento de sentença, por meio da juntada de histórico completo de créditos. Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas’’.

Trata-se de ação de conhecimento com pedido de indenização a título de danos morais e materia
is
,
em razão da pactuação de contrato de
empréstimo
consignado sem a autorização do Autor, havendo prejuízo em seu benefício previdenciário.

Em suma, o magistrado primevo entendeu que ‘‘[...] as provas juntadas a exordial e a falta de provas de regular prestação de informação pelas requeridas demonstram que o requerente foi induzido a erro ao acreditar que realizava procedimento (envio de fotos suas e de seus documentos) para receber auxílio do CRAS’’.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando contratação regular, impossibilidade de devolução de quaisquer valores, inexistência de danos morais, necessidade de compensação de valores e litigância de má-fé.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Tendo o Recorrente juntado em fase recursal documentos anteriores à data de prolação da sentença
, deixou de explicitar o motivo que o impossibilitou de fazê-lo em momento prévio.

Nesse contexto,
impõe-se necessário o reconhecimento da preclusão da juntada realizada apenas
após a sentença
, restando prejudicada sua apreciação
(art. 435, §1º, CPC).

Também
afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer complexidade no caso concreto.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do Autor, caberia ao Recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Assim, o banco
Réu

deveria demonstrar a

alegada

regularidade da contratação
por meio de provas válidas.

Para isso, colaciona aos autos suposta

selfie
de seu próprio sistema, que teria sido enviada
pelo Recorrido para realização da assinatura por meio de biometria facial.

E
m que pese a documentação, é certo que produzida de forma unilateral, não havendo nenhuma comprovação de que a assinatura eletrônica estava associada a dados básicos para sua validação,
como: e-mail cadastrado, login, endereço de IP do dispositivo a qual foi registrada, dados biométricos ou o uso de certificado digital (ICP-Brasil).

Com efeito,
n
ão é possível auferir a autenticidade e conformidade da referida assinatura com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil,
por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, Autoridade Certificadora raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico,
QRCode
ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital.

A
ssim,
p
or mais que inequívoca a validade da assinatura eletrônica nos contratos em geral, é certo que, no caso concreto,
o documento apresentado pelo banco
R
ecorrente não
demonstra a
aceitação d
o
consumidor, uma vez que
inexiste garantia contra
adulteração do conteúdo
ou requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança
,
previstos na Lei 14.063/2020,

sendo o código utilizado associado meramente
a uma foto d
o

R
ecorrid
o
, podendo ter sido utilizad
a
por qualquer outra pessoa.

Dessa forma, presume-se ter se tratado de contrato firmado mediante fraude, sendo que a instituição financeira, ao não tomar as devidas precauções no momento de identificar corretamente os dados da contratante, prestou um serviço defeituoso, devendo responder pela reparação de danos, independentemente de culpa.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias inserem-se no conceito de fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, por força da teoria do risco da atividade. A Súmula 479, da própria Corte, assim estabelece:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço está presente a obrigação de indenizar.

Quanto à repetição do indébito,
esta se dará em dobro, na forma do art. 42, do CDC, eis que definida a seguinte tese no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Eg. STJ:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na hipótese, restou evidencia a violação à boa-fé objetiva, pois o fornecedor de serviços não se precaveu da fraude, pecando em relação ao seu dever de cuidado e segurança na atividade bancária que desempenha, agindo, portanto, em contrariedade ao referido princípio.

Desse modo,
voto pela manutenção da r. sentença que
declarou
a inexistência de relação jurídica entre as partes
e determinou ao Recorrente abster-se de descontar do benefício d
o
Recorrid
o
,
cabendo àquele devolver
em
dobro os valores descontados indevidamente.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária,
há incidência de dano à personalidade d
o
Recorrid
o
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato não celebrado.

Em relação ao montante fixado
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente Banco
Pan S/A
na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo correto e proporcional o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

Finalmente, no que se refere à
litigância de má-fé
, não se acolhe a tese de que o Autor da ação tenha, deliberadamente, alterado a verdade dos fatos. Ao revés, ele apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

o

R
ecorrente
BANCO AGIBANK S.A

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
1
0%
(
dez

por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)